Tribunal: TJMT
Processo: 1033120-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033120-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VOLMIR CLOVIS PRIOR - CPF: 656.925.439-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTISSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE OBSERVADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. INÉRCIA REITERADA. DESÍDIA PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa por parte da exequente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta à apreciação deste juízo recursal circunscreve-se à verificação da regularidade da extinção do feito, especificamente quanto ao cumprimento dos requisitos previstos no §1o do art. 485 do CPC, notadamente no que tange à intimação pessoal da parte exequente para impulsionar o andamento processual.

III. Razões de decidir

3. Consta dos autos que a parte exequente foi devidamente intimada, por meio eletrônico, para dar prosseguimento ao feito, com expressa advertência de que sua inércia poderia ensejar a extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

4. Transcorrido o prazo legal sem qualquer manifestação ou diligência útil ao regular andamento do processo, restou caracterizada a inércia da parte exequente.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a extinção de execução fiscal não embargada por abandono da causa, mesmo em se tratando de crédito de natureza pública, desde que observados os requisitos legais, em especial a intimação pessoal da parte autora.

6. A ausência reiterada de impulsionamento processual, mesmo após nova intimação com advertência expressa, evidencia desídia processual suficiente para justificar a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"É legítima a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC, quando constatada a inércia reiterada do ente público, devidamente intimado para impulsionar o feito".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.10.2009.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 1033120-81.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de VOLMIR CLOVIS PRIOR
,

cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

172117768):

“
Vistos.

Cuida-se de Executivo Fiscal proposto pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, objetivando a execução de crédito decorrente de infração advinda de desmatamento sem autorização do órgão competente, tratando-se, portanto, de crédito de natureza não-tributária (ID. 15699314).

Instada a promover o prosseguimento do feito (ID. 174893965 e ID. 176504087), a Fazenda Pública Estadual deixou transcorrer o prazo fixado, sem qualquer manifestação.

É o relato.
DECIDO.

Compulsando os autos, denota-se que a parte Exequente, após intimação para promover o andamento do feito, manteve-se inerte até a presente data.

A ausência de impulso processual pela parte exequente, devidamente intimada, implica extinção do processo,
ex vi
do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 c/c art. 270 e art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado posicionamento. Senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para cumprir atos e diligências que lhe competir, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.
2. Verificado que não houve o atendimento de cumprimento de atos e diligências que lhe competia com posterior intimação do ente estatal para sanar a falta, possível a extinção do feito.

3. Recurso não provido”. (N.U 0003057-12.2008.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Considerando que o Ente Estadual foi intimado, por 03 (três) vezes, via sistema eletrônico, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem in albis, está configurado o abandono da causa.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido”. (N.U 1031453-09.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte.

2. No caso em questão, verifica-se que houve a intimação do ente estadual para que se manifestasse no processo, tendo o prazo assinalado transcorrido in albis. Cabível, portando, a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, §1o do CPC.

3. Ademais, no tocante aos honorários advocatícios, extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 485, III, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido”. (N.U 1000898-39.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024).

Posto isso e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Isento de custas e honorários.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, porquanto teria sido proferida em afronta ao disposto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, o qual prevê, como requisito indispensável para a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a prévia intimação pessoal da parte autora para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Dessa forma, sustenta que a ausência de intimação pessoal configura vício insanável, consubstanciando cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade absoluta da decisão ora combatida.

Além disso, assevera que não se verifica nos autos a caracterização do denominado
animus abandonandi
, sendo incabível presumir o abandono da demanda unicamente com fundamento em eventual inércia pontual, sobretudo em se tratando de execução fiscal, cuja natureza é de crédito público, dotado de indisponibilidade e relevante interesse do ente fazendário.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso requer o conhecimento e provimento do vertente apelo, a fim de que seja anulada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do débito guerreado

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 250171154, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a r. sentença objurgada.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 1033120-81.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de VOLMIR CLOVIS PRIOR
,

cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil (ID.

172117768).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 02.10.2018, com a presente ação, em face do ora apelado,
VOLMIR CLOVIS PRIOR
,
visando o recebimento de crédito não tributário, inscrito na CDA n.o 2017471245, cujo valor alcançava, à época, a importância de R$ 124.038,59 (cento e vinte e quatro mil e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal,
extrai-se que a parte exequente, ora apelante, foi devidamente intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à juntada da Certidão de Dívida Ativa devidamente atualizada.

Todavia, quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo concedido, sem manifestação nos autos.

Posteriormente, o magistrado de primeiro grau, no dia 26.11.2024, reiterou a determinação de intimação,
com a advertência de extinção do feito
, com base no art. 485, III, §1o, do Código de Processo Civil
, porém, novamente, a parte autora permaneceu silente.
Em razão disso,
sobreveio a sentença ora fustigada, em 10.12.2024 (ID. 275185354).

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a pretensão recursal se cinge à análise da ocorrência, ou não, de abandono da causa por parte da exequente, ora apelante.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”.

Para que essa resolução em específico ocorra há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1o do próprio artigo 485, acima transcrito. Confira-se:

“Art. 485 (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. (grifos nossos)

Em consulta ao processo de origem, observa-se que a Fazenda Pública foi devidamente intimada, por meio do sistema eletrônico, a fim de que, no prazo legal, promovesse a juntada da Certidão de Dívida Ativa atualizada, conforme consta no documento identificado sob o ID no 35804734.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, o magistrado de primeiro grau,
no dia 26.11.2024, reiterou a determinação anteriormente expedida, advertindo expressamente acerca da possibilidade de extinção do feito, com fundamento no art. 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil. Entretanto, conforme já registrado nos autos, a parte exequente manteve-se inerte, não adotando as providências necessárias ao regular prosseguimento da demanda executiva.

Dessa forma, constata-se que o juízo a quo atuou em estrita consonância com os ditames do art. 485, III, § 1o, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa pela parte autora, ensejando, portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito.

Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido da possibilidade de extinção da execução fiscal não embargada por abandono da causa, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014)". (grifos nossos)

Portanto, considerando que o ente municipal foi devidamente intimado, por duas vezes, por meio do sistema eletrônico, a fim de que promovesse o impulso necessário ao regular prosseguimento do feito, tendo, contudo, deixado transcorrer
in albis
os prazos que lhe foram concedidos, restou caracterizado o abandono da causa.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025